Tribunal: TJDFT
Processo: 0724684-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724684-41.2021.8.07.0001 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A RECORRIDO: LUCIANA DE SOUZA LIMA, MARCO ANTONIO DE LIMA, JOÃO EMÍDIO DE LIMA, PAULO CEZAR DE LIMA, ROBERTO CARLOS DE SOUZA LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR. QUEDA DE LEITO SOFRIDA PELA GENITORA DOS AUTORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OMISSÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVADO. ABALO PSÍQUICO COM LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1. O cerceamento de defesa se caracteriza pela limitação ou tolhimento do direito da parte de exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias ao deslinde da controvérsia estabelecida no processo. 1.1. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, assim como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. 1.2. Observado que os elementos de prova carreados aos autos se mostram suficientes para esclarecer a conjuntura fática relacionada à lide posta em julgamento, tem-se por desnecessária a produção da prova oral requerida pela parte autora. 2. A responsabilidade do hospital, na condição de fornecedor de serviços, é objetiva pelos danos a consumidores que guardarem relação direta com a estrutura hospitalar. 2.1. O Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu artigo 14, que a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, de modo que não é necessário analisar a existência de culpa para que seja estabelecida a responsabilidade pela reparação de danos, bastando que sejam evidenciados o liame de causalidade entre o defeito no serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor. 3. Na hipótese dos autos, não há controvérsia acerca da ocorrência da queda sofrida pela paciente no leito do hospital apelado, a denotar a falha na prestação do serviço, a qual resultou em lesões graves (hematoma no olho direito e fratura de dois dentes), de modo que o nexo causal entre o dano e a conduta omissiva se encontra demonstrado. 3.1. No caso em tela, indubitável que o estabelecimento hospitalar negligenciou o dever de proteção e vigilância da ofendida, que estava sob a sua guarda. O serviço prestado foi defeituoso, visto que violado o dever de zelar pela segurança e integridade física da paciente sob seus cuidados, de modo que, frustrada essa expectativa, deve o estabelecimento hospitalar responder objetivamente pelos danos ocorridos. 3.2. O nexo de causalidade evidencia-se pela própria relação jurídica havida entre as partes e pelo fato de que os danos experimentados pela paciente e por sua família decorreram, logicamente, da falha na prestação do serviço por parte da apelada. 3.3. Apesar de laudo pericial indicar a regular prestação dos serviços pelo estabelecimento hospitalar, em razão de terem sido adotadas todas as condutas médicas adequadas, constata-se que, pelo menos em relação ao evento que ensejou a queda da paciente, houve notória falha na prestação do serviço, passível de reparação por danos morais. 4. Para que haja responsabilidade civil por danos morais, faz-se necessária a comprovação da conduta ilícita, do trauma psicológico sofrido pela parte ofendida (dano à sua personalidade) e o nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano. 4.1. A inobservância, por parte do estabelecimento de saúde apelado, do dever de guarda e proteção da paciente idosa, a qual resultou no descumprimento do dever de evitar o dano, caracteriza inegável dano de ordem moral, posto que atinge de modo bastante contundente a esfera jurídica extrapatrimonial da consumidora e seus familiares. 4.2. Por certo, o incidente ocasionou ainda mais dor e sofrimento à paciente, que já se encontrava extremante debilitada em razão das complicações decorrentes da contaminação por Covid-19. 5. A valoração da compensação moral deve ser apurada com observância da gravidade e repercussão do dano, assim como da capacidade financeira do agente causador do prejuízo. 5.1. A indenização deve ter caráter didático-pedagógico, com o intuito de desestimular a conduta lesiva e obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa ou a fixação de valor ínfimo. 5.2. Sopesadas as circunstâncias que permeiam o caso concreto e os desdobramentos do ato ilícito que ensejou a propositura da demanda, bem como o caráter pedagógico da compensação moral, mostra-se adequada a fixação da indenização por danos morais no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), para cada um dos autores. 6. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Ônus sucumbenciais invertidos. Honorários majorados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III, IV, V, § 3o, e 1.022, incisos I, II, parágrafo único e incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se quanto à fixação da multa pela oposição dos embargos declaratórios; c) artigos 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, 186, 187, 884 e 927, todos do Código Civil, sustentando a indevida condenação da insurgente ao pagamento dos danos morais indiretos. Conclui que a queda de uma maca hospitalar não pode ser o fundamento único e suficiente para ensejar aos parentes do paciente, indenizações pelos referidos danos morais indiretos, sob pena de banalização do nobre instituto. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP para demonstrá-la. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717 (ID 52154559). Em contrarrazões, os recorridos postulam para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, e RODRIGO VEIGA OLIVEIRA, OAB/DF 24.821 (ID 53129614). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa artigos 489, § 1o, incisos III, IV, V, § 3o, e 1.022, incisos I, II, parágrafo único e incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há ofensa aos referidos dispositivos legais, “ quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526848/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2023). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, 186, 187, 884 e 927, todos do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2165595/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 30/11/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2075344/SP, da Relatoria da Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe14/8/2023). Por derradeiro, defiro os pedidos de publicações exclusivas em nome dos advogados TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717 (ID 52154559), DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, e RODRIGO VEIGA OLIVEIRA, OAB/DF 24.821 (ID 53129614). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005